Tribunal: TJPA
Processo: 0007412-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007412-39.2010.8.14.0301

APELANTE: BENET MARTINS DE BARROS, MARIA JOSE CAMPOS MOURA MELO, GILBERTO DAS MERCES CONTENTE DE BARROS, ELZA DA CONCEICAO ROCHA PIRES, EDILZIA DA SILVA COSTA, MARIA LOBATO TORRES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA SOBRE TAL FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10º E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que extinguiu a ação ajuizada pelos recorrentes, sob o fundamento de prescrição (art. 487, II, do CPC).

2. Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
declarou a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito sem oportunizar aos demandantes a manifestação prévia sobre tal fundamento. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º e 487, parágrafo único, do CPC.

3. Observa-se que, antes de declarar a prescrição e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar a prévia manifestação das partes sobre a questão, caso ela não tenha sido debatida anteriormente entre os litigantes. Tal providência decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial. Considerando a inobservância dos mencionados dispositivos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes. Jurisprudência do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0007412-39.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: BENET MARTINS DE BARROS E OUTROS

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
BENET MARTINS DE BARROS E OUTROS
(ID 14065553)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que extinguiu, com resolução do mérito, a ação ajuizada pelos recorrentes, sob o fundamento de prescrição (art. 487, II, do CPC).

Os apelantes ajuizaram ação ordinária em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, com pedidos cumulativos de revisão de aposentadoria, cobrança de diferenças de proventos e antecipação de tutela.

A partir da leitura da inicial, depreende-se que os autores pretendem incorporar, aos seus proventos de aposentadoria, a verba denominada Gratificação de Desempenho e Gestão (GDG), instituída pela Lei Estadual nº. 6.875/06. Além disso, almejam o pagamento das diferenças decorrentes da pretendida incorporação.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 14065550, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de prescrição, por considerar que, entre as datas de aposentadoria dos requerentes e o ajuizamento da ação, já tinham transcorrido mais de 5 (cinco) anos.

Inconformados, os demandantes interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) ocorrência de decisão surpresa e violação ao princípio do contraditório; b) ausência de prescrição, considerando os termos da Súmula 85 do STJ e a data de instituição da GDG. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a demanda tenha regular prosseguimento, com o julgamento do mérito.

Coube-me o feito por distribuição.

O IGEPSS apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14065559, ratificando as razões de mérito apresentadas em sua contestação.

O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada a prescrição (ID 14770470).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
BENET MARTINS DE BARROS E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que extinguiu, com resolução do mérito, a ação ajuizada pelos recorrentes, sob o fundamento de prescrição (art. 487, II, do CPC).

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Dispositivo.

JULGO prescrita a pretensão que ELZA DA CONCEICAO ROCHA PIRES e outros veiculam na presente ação ajuizada contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em resumo: a) ocorrência de decisão surpresa e violação ao princípio do contraditório; b) ausência de prescrição, considerando os termos da Súmula 85 do STJ e a data de instituição da GDG. Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a demanda tenha regular prosseguimento, com o julgamento do mérito.

Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
declarou a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito sem oportunizar aos demandantes a manifestação prévia sobre tal fundamento. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º e 487, parágrafo único, do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Grifo nosso)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

(...)

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

(Grifo nosso).

Observa-se que, antes de declarar a prescrição e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar a prévia manifestação das partes sobre a questão, caso ela não tenha sido debatida anteriormente entre os litigantes. Tal providência decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial.

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021)”. (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
oportunize a manifestação prévia das partes sobre a possível ocorrência de prescrição, em conformidade com os fundamentos aqui explanados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/10/2023